Tribunal: TJES
Processo: 0102129-18.2000.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0102129-18.2000.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO SAMPAIO
RECORRIDO: VANDERLEI RUELA DE ARRUDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Antônio Augusto Sampaio em face de Vanderlei R. de Arruda, visando à satisfação de crédito oriundo de condenação judicial. O processo tramita há aproximadamente vinte e quatro anos, tendo sido adotadas diversas medidas executórias pelo exequente ao longo do tempo.

A sentença extintiva verificou que todas as diligências para localização de bens do executado resultaram infrutíferas. Informa ainda que certidão de fls. 577 atesta a inexistência de bens penhoráveis, e as providências requeridas pelo credor não lograram êxito. Verificou-se, ainda, a ausência de qualquer novo requerimento útil por parte do exequente, o que levou o juízo a reconhecer a ociosidade do feito. Com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a extinção do processo nos casos em que não houver bens penhoráveis, o juízo de origem declarou extinto o feito, sem imposição de custas, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado.

Irresignado, o exequente interpôs recurso inominado, sustentando a existência de diligências ainda não esgotadas, como a expedição de ofício ao INSS para bloqueio de proventos ou apuração de vínculo empregatício, e a ausência de intimação pessoal acerca da extinção do feito. Aduz que a extinção do processo, sem o exaurimento dos meios executórios, ofende os princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana, pleiteando a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A pretensão recursal não deve prosperar.

Conforme bem destacado na sentença, trata-se de execução que tramita há mais de 24 anos no âmbito do Juizado Especial Cível, sem que tenha havido qualquer resultado útil em relação à satisfação do crédito exequendo. Todas as diligências realizadas ao longo do processo restaram infrutíferas, não tendo sido localizados bens passíveis de penhora em nome do executado. Em sede recursal, o recorrente limitou-se a reiterar pedidos anteriormente formulados, sem apresentar qualquer elemento novo, concreto e viável para garantir o prosseguimento eficaz do feito, revelando mera expectativa genérica de satisfação do crédito.

A longevidade da execução, somada à ausência de efetividade na prática dos atos expropriatórios, afasta os princípios da celeridade e da simplicidade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais, comprometendo a própria razão de ser desse rito especial, criado com a finalidade de proporcionar justiça célere, desburocratizada e acessível. Conforme o disposto no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, na ausência de bens penhoráveis e estando o feito ocioso, é legítima a extinção da execução, não havendo razão para a manutenção indefinida de um processo sem perspectiva concreta de êxito.

A insistência na manutenção de uma execução inefetiva por período tão dilatado transforma o processo em um fim em si mesmo, invertendo a lógica da prestação jurisdicional e impondo ônus desproporcional ao aparato judicial. Tal medida contraria os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da utilidade da atividade jurisdicional.

Assim, acertadamente decidiu o juízo ao extinguir o feito, não havendo motivo jurídico que justifique a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)